Tribunal: TJPA
Processo: 0808180-10.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9414 - Extinção da Execução
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808180-10.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., AGRA MALIGAWA INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- A exceção de pré-executividade é meio de defesa restrito, cabível apenas para discutir questões de ordem pública que possam ser verificadas de plano, sem necessidade de provas.

- No caso, as alegações das agravantes envolvem questões complexas que dependem de ampla produção de provas, como a existência de inadimplemento contratual, medições de obras e cronograma físico-financeiro.

- Jurisprudência pacífica do STJ veda a dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade.

- Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808180-10.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

AGRAVANTE: AGRA MALIGAWA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: PAULO DORON REHDER DE ARAUJO

AGRAVADO: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

ADVOGADO: BRAHIM BITAR DE SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Interno interposto por
AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
AGRA MALIGAWA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
contra decisão monocrática de ID nº 3516078, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo-se a decisão agravada em seus moldes até o julgamento de mérito do recurso.

Nesse sentido, a decisão agravada considerou ausentes os requisitos previstos no Art. 300 CPC, mantendo-se a decisão agravada, a qual considerou que a via de exceção de pré-executividade não seria adequada para discutir as matérias suscitadas pelas executadas, então agravantes, em razão da necessidade de dilação probatória.

Irresignadas, as agravantes interpuseram agravo interno sustentando que os contratos não podem ser constituídos como título executivo, vez que não há assinatura de duas testemunhas; afirmam que os contratos são ilíquidos e a exequibilidade dos créditos depende de ampla discussão probatória, o que não foi realizado; sustentam que a documentação apresentada é suficiente para demonstrar a ausência de requisitos legais do título executivo; aduzem que a manutenção da execução causará esvaziamento patrimonial das SPEs e que os bens oferecidos em caução pela agravada não garantem a recomposição financeira das SPEs.

Assim, requerem que em juízo de retratação seja deferida a tutela pleiteada.

Em contrarrazões ao agravo interno, a agravada defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que a discussão sobre a existência e a exigibilidade do crédito deve ser feita em sede de ação de conhecimento e não em exceção de pré-executividade. Alega ainda que as agravantes não comprovaram a desvalorização dos bens dados em garantia.

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808180-10.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

AGRAVANTE: AGRA MALIGAWA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: PAULO DORON REHDER DE ARAUJO

AGRAVADO: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

ADVOGADO: BRAHIM BITAR DE SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

À luz do que rege o Art. 1021, §2º do Código de Processo Civil, poderá ser interposto agravo interno contra decisão proferida pelo relator, quando forem observadas as regras do regimento interno do tribunal.

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Primeiramente, esta relatora, analisando os argumentos trazidos em sede de agravo de instrumento, entendeu que as razões trazidas nos autos não foram suficientes para o preenchimento dos requisitos indispensáveis para concessão de efeito suspensivo. Nesse ínterim, não obstante a interposição de agravo interno de ID nº 3632482, a decisão agravada não merece revogação, pelos motivos que passo a explicar.

Compreende-se que a exceção de pré-executividade, sendo um incidente no processo de execução com escopo cognitivo limitado, constitui um meio de defesa restrito, pelo que esse instrumento destina-se a abordar questões de ordem pública que não requerem produção de provas, ou seja, que podem ser verificadas de imediato.

Dito isso, no caso em tela as agravantes apresentam diversas questões que necessitam de produção de provas. Esses fatos são incontroversos e foram levantados pelas próprias recorrentes, ao afirmarem que os contratos são complexos e que seria indispensável uma ampla discussão probatória para verificar a validade desses enquanto títulos executivos.

Nesse contexto, é importante pontuar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no que se refere à vedação de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade, como a seguir:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.

1.
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes.

2.
O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda
; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço;
o inadimplemento de obrigações essenciais
; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3.
Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade
. Inocorrência de contradição ou omissão.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.960.444 - SP (2021/0295868-1), Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 31/08/2022).

Dessa maneira, a partir dos argumentos aduzidos pelas recorrentes fica evidente que as questões suscitadas demandam a produção de provas quanto aos fatos incontroversos levantados pelas agravantes, sendo estes a alegada exceção do contrato não cumprido, remuneração dependente de medições, controvérsia sobre cronograma físico-financeiro das obras e de que os bens dados como garantia não teriam capacidade de suportar eventuais prejuízos. Ou seja, matérias que fogem daquelas cabíveis de discussão na exceção de pré-executividade, sendo apropriadas para análise em sede de Embargos à Execução, via que admite dilação probatória.

Desse modo, entendo que não merecem ser acolhidas as razões das agravantes, em razão da inadequação da via suscitada, não houve o devido preenchimento da probabilidade de direito, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência para suspender a decisão agravada.

Ex positis
,
CONHEÇO
do presente agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
não havendo trazido as agravantes fatos que fossem suficientes para mudar o entendimento outrora firmado, devendo permanecer em todos os moldes a decisão guerreada.

É O VOTO.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/10/2024